Tribunal: CARF
Processo: 10882.912226/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.912226/2009-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.082 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de outubro de 2023
Recorrente
IDEMIA DO BRASIL - SOLUCOES E SERVICOS DE TECNOLOGIA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
O valor do imposto de renda retido na fonte somente pode ser computado no
saldo negativo, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 08-40.275 da 5a Turma da
DRJ/FOR que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório (fl.35) que homologou, parcialmente, a
compensação declarada no PER/DCOMP no 02149.26415.210205.1.3.02-2106 e não homologou
as compensações declaradas nos PER/DCOMPs no 22642.44752.220305.1.3.02-2459,
11044.33006.080905.1.3.02-5210,
21059.74155.310805.1.3.02-1076,
17408.16345.081205.1.3.02-2972,
21257.19519.060705.1.3.02-7768,
24259.75378.030805.1.3.02, 7851 e 00157.12215.110509.1.7.02-2026. Do valor creditício
compensado de R$ 127.401,86, foi reconhecido apenas R$ 13.243,69.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.912226/2009-77
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.082 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.912226/2009-77

Segue o relatório:
O saldo negativo compõe-se exclusivamente de IRRF (cód. 3426) sobre
aplicação financeira, que não foi integralmente computado na apuração do saldo
negativo, porque o contribuinte ofereceu à tributação apenas parte do rendimento
financeiro.
Cientificado do decisório em 18.12.2009 (fl 37), o contribuinte manifestou
inconformidade em 15.01.2010 (fls 38/44), na qual pede a homologação total das
compensações, na medida em que o documento anexado vem comprovar a ocorrência
da retenção no valor informado, conforme comprovante juntado à fl 73.
A DRJ indeferiu a MI posto que a recorrente não ofereceu a integralidade do
rendimento financeiro em sua DIPJ/2005.
Argumenta que:
apenas R$ 66.218,66 do rendimento financeiro foi oferecido à tributação; isso
de um total de R$ 637.011,55. Em contrapartida, somente o IRRF correspondente fez
parte do saldo negativo, ou seja, 20% x 66.218,66 = 13.243,69, que foi o crédito
deferido pelo decisório.
Cientificada em 19/02/2018 (fl. 84), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) em 21/03/2018 (fl. 86).
Em seu RV, em síntese do necessário, a recorrente argumenta que:
Ocorre que, a Recorrente ao analisar a sua DIPJ/2005 - Ano base 2004 em
conjunto com o v. acórdão proferido pela DRJ/FOR verificou que realmente os
rendimentos financeiros obtidos no ano de 2004 no montante de R$ 637.011,55,
quando foram lançados na linha 24 da Ficha 06 A, por um equívoco, foram lançados
incorretamente.
Em outras palavras, ao invés de ter sido lançado o montante correto de R$
637.011,55 foi lançado, por um equívoco, o montante de R$ 66.218,66.
Em respeito ao princípio da verdade material e para apurar qual o real saldo
negativo de IRPJ/2005 - Ano base 2004, diferentemente da simples análise realizada
pela DRJ/FOR, a Recorrente realizou a reapuração da sua DIPJ/2005 -Ano base 2004,
considerando para tanto o montante de R$ 637.011,55 de rendimentos financeiros
obtidos no ano de 2004.
Assim, após efetuar o lançamento deste montante de R$ 637.011,55, na linha 24
da Ficha 06 A, a Recorrente apurou os seguintes valores:
...
Assim, ao realizar esta reconstituição da DIPJ/2005 - Ano base 2004, a
Recorrente verificou que de fato, não possui o saldo negativo de IRPJ no montante de
R$ 127.401,86.
Por outro lado, também constatou que não possui apenas o montante de R$
13.243,69 (valor este reconhecido pelo r. despacho decisório e mantido pelo
DRJ/FOR). Na verdade, o saldo negativo de IRPJ/2005 - Ano base 2004, perfaz o
montante de RS 38.822,22, conforme comprovado acima.
Ora, como é sabido, a Administração Pública encontra-se vinculada ao princípio
da verdade material, o qual deve sempre prevalecer sobre a verdade formal. O que se
busca por meio do principio da verdade material é apurar a verdade dos fatos, e, no
caso vertente, os cálculos apresentados pela Recorrente, cujas informações foram
extraídas da DIPJ/2005 - Ano base 2004 e do próprio v. acórdão da DRJ/FOR,
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.082 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.912226/2009-77

comprovam a existência de saldo negativo no percentual de R$ 38.822,22, que não
havia sido apurado corretamente, por mero equivoco, no preenchimento da DIPJ/2005
- Ano base 2004.
Colaciona jurisprudência deste CARF sobre o princípio da Verdade Material para
concluir:
Neste sentido, uma vez comprovado que no presente caso ocorreu um mero
equívoco no preenchimento da D1PJ/2005 - Ano base 2004, em respeito ao princípio
da verdade material, deve ser acolhida a reapuracão acima apresentada, para que seja
reconhecido como saldo negativo de IRPJ/2005 -Ano base 2004 o montante de R$
38.822,22 e não o montante de R$ 13.243,69, como reconhecido no r. despacho
decisório.
Requer:
Por todo o exposto, requer-se o provimento do presente Recurso Voluntário,
para que seja reformado o v. acórdão proferido pela DRJ/FOR reconhecendo a
existência de saldo negativo de IRPJ/2005 - Ano base 2004 no montante de R$
38.822,22.
Como consequência, sejam homologadas parcialmente as compensações
apresentadas por meio das PER/DCOMP's n°s 22642.44752.220305.1.3.02- 2459,
11044.33006.080905.1.3.02-5210,
21059.74155.310805.1.3.02-1076,
17408.16345.081205.1.3.02-2972, 21257.19519.060705.1.3.02-7768,
24259.75378.030805.1.3.02-7851 e 00157.12215.110509.1.7.02-2026 até o limite
deste saldo negativo reconhecido.
Requer-se, ainda, provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, bem como pela juntada de outros documentos que se façam necessários,
tudo nos termos do que expressamente dispõem os artigos 15 e seguintes do Decreto
n° 70.235 de 1972. que regulamenta o procedimento administrativo tributário federal
decorrente de lançamento de ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Verifica-se que a análise efetuada pela DRJ foi baseada na DIPJ, apresentada pela
recorrente, na qual consta que apenas o valor de R$ 66.218,66, do rendimento financeiro foi
oferecido à tributação (computado em resultado), sendo que o total seria de R$637.011,55.
Isto fica bem claro quando se observa a DIPJ (fls. 126, em diante), na ficha 06 A,
linha 24, onde o valor lançado foi de R$66.218,66.
A recorrente admitiu o erro e afirmou que:
Ocorre que, a Recorrente ao analisar a sua DIPJ/2005 - Ano base 2004 em
conjunto com o v. acórdão proferido pela DRJ/FOR verificou que realmente os
rendimentos financeiros obtidos no ano de 2004 no montante de R$ 637.011,55,
quando foram lançados na linha 24 da Ficha 06A, por um equívoco, foram lançados
incorretamente.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.082 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.912226/2009-77

Em outras palavras, ao invés de ter sido lançado o montante correto de R$
637.011,55 foi lançado, por um equívoco, o montante de R$ 66.218,66.
Em respeito ao princípio da verdade material e para apurar qual o real saldo
negativo de IRPJ/2005 - Ano base 2004, diferentemente da simples análise realizada
pela DRJ/FOR, a Recorrente realizou a reapuração da sua DIPJ/2005 -Ano base 2004,
considerando para tanto o montante de R$ 637.011,55 de rendimentos financeiros
obtidos no ano de 2004.
Entretanto, não retificou a DIPJ, originalmente, entregue (ou pelo menos não a
anexou), não apresentou a escrita contábil/fiscal como prova (Livros Diário, Razão, LALUR), ou
seja, limitou-se ao acima transcrito.
O art. 923, do Regulamento do Imposto sobre a Renda d Proventos de Qualquer
Natureza– RIR/99, assim dispõe:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o).
Assim, a escrita contábil, acompanhada da documentação comprobatória, faz
prova em favor do contribuinte.
Por outro lado, o assunto já foi objeto da Súmula CARF 80:
Súmula CARF no 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Entendo que a recorrente não demonstrou que os valores das receitas financeiras
foram computadas em conta de resultado do ano-calendário de 2004, condição esta necessária ao
cômputo do IRRF retido no cálculo do Saldo Negativo do referido ano-calendário.
Assim, entendo ser ilegítimo o crédito pleiteado pela recorrente, razão pela qual,
voto no sentido de negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 173
DF CARF MF
Original